Tribunal: TCU
Processo: 018.826/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 160297 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higiene, desinfecção e manutenção de áreas internas e externas.)

Inteiro teor:
Acórdão 8358/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Cardeal Gestao Empresarial e Servicos Ltda., atinente a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90002/2024, sob a responsabilidade de Comando da 1a Divisão de Exército, com valor estimado de R$ 439.653,36, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de limpeza, conservação, higiene, desinfecção e manutenção de áreas internas e externas; Considerando que a representação evidencia intenção de defender interesse predominantemente particular, uma vez que se limita a impugnar desclassificação de proposta apresentada pelo representante no referido certame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em não conhecer da representação, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 018.826/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 1a Divisão de Exército. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lucia de Pinho Bastos Ferreira, representando Cardeal Gestao Empresarial e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.